Tribunal: TJDFT
Processo: 0703219-27.2018.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0703219-27.2018.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) RECORRENTE: PANIFICADORA E CONFEITARIA PAES E DELICIAS LTDA - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O A apelante, PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃES E DELÍCIAS LTDA – ME, opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face da decisão de ID 42603433, que deixou de submeter a apelação a novo exame pelo órgão colegiado, por não contrariar a orientação do tribunal superior. Em suas razões (ID 42945088), a recorrente assevera que houve erro de premissa fática, porquanto a decisão embargada se fundamentou em tese não utilizada no julgamento originário para sustentar a ausência de contrariedade com o Tema no 1.076, do Superior Tribunal de Justiça. Aduz que os honorários advocatícios foram fixados sem observar a ordem de preferência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Defende que no caso concreto, há proveito econômico mensurável e que este deve ser utilizado para fixação dos honorários. Requer o conhecimento e provimento do recurso para, atribuindo efeitos infringentes, sanar o vício apontado. Contrarrazões pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento (ID 43393581). Brevemente relatado. Decido. Inicialmente, a preliminar de não conhecimento dos embargos de declaração, suscitada em contrarrazões, não merece acolhimento. Alega o embargado que o recurso não deve ser conhecido, porquanto a embargante deixou de indicar a alegada omissão e que erro de premissa fática não é fundamento para a oposição do recurso. Entretanto, a eventual ausência dos vícios elencados no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, diz respeito ao próprio mérito dos embargos de declaração e, assim, não obsta o conhecimento dos embargos de declaração. Esse é o entendimento deste eg. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO INTERPOSTOS DE PARTE A PARTE. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DA EXEQUENTE/AGRAVADA. REJEIÇÃO. OMISSÃO. OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - A eventual ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil diz respeito ao mérito recursal e, assim, não obsta o conhecimento dos Embargos de Declaração. Preliminar de não conhecimento dos Embargos de Declaração interpostos pela Exequente/Agravada rejeitada. 2 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 3 - "Obscuridade" é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. 4 - Examinada a controvérsia recursal em sua plenitude, de forma clara, coerente e logicamente fundamentada, não há falar em vício que autorize a integração do acórdão, nos termos do artigo 1.022 do CPC, pois o que ambas as partes Embargantes pretendem é a interpretação dos fatos e do direito vindicado de maneira que venha atender aos seus próprios interesses, o que ultrapassa os limites que autorizam o acolhimento dos Embargos de Declaração, que apenas se destinam a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento (inciso II) ou corrigir erro material (inciso III). Preliminar rejeitada. Ambos os Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão 1341715, 07127424920208070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 19/5/2021, publicado no DJE: 1/6/2021) Desse modo, rejeito a preliminar de não conhecimento do recurso. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Destarte, os embargos de declaração, nos termos do artigo 1.022, do Código de Processo Civil, não se prestam à rediscussão da causa. O referido recurso, de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, só pode ser interposto para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, apresentando-se vedado o reexame da matéria, cujo julgamento restou exaurido. No caso concreto, sustenta a embargante que a decisão recorrida se fundou em erro de premissa fática, porquanto utilizou fundamento não manejado no julgamento originário para sustentar a ausência de contrariedade com o Tema no 1.076, do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, ao contrário do alegado pela recorrente, constata-se que no julgamento originário da apelação como no dos embargos de declaração, foi analisada a possibilidade de fixação dos honorários conforme a ordem de preferência do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, concluindo-se, que estas não atendiam a demanda e, portanto, aplicou o critério subsidiário. Confira-se: (...) Levando-se em consideração os preceitos normativos citados e atentando-se as peculiaridades do caso concreto, não se mostra adequada a condenação do ente distrital ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) do valor condenatório atualizado. Isso porque, na hipótese vertente, além de não haver condenação principal, não é possível mensurar o proveito econômico obtido pela recorrente. Ora, é importante frisar que o Auto de Infração lavrado em desfavor da sociedade empresária apelante não foi desconstituído neste feito, de sorte que o acolhimento do pedido principal representa apenas a possibilidade de que o processo administrativo fiscal tenha seu regular seguimento, em razão da nulidade reconhecida pela sentença objurgada em decorrência da intimação realizada pelo ente público exclusivamente por Diário Oficial. Por outro lado, o valor atribuído à presente causa (R$5.011.118,36) também não se mostra adequado para tal mister, pois geraria honorários de elevado valor, em descompasso com a complexidade dos autos e com as demais exigências legais. E, como se disse, não se reconheceu a inexistência do débito fiscal, mas, sim, irregularidade no processo administrativo fiscal quanto à intimação da contribuinte. Dessa forma, cabe ao juiz proceder à adequação equitativa de seu valor, fixando-o em patamar condizente com a razoabilidade e o grau de dificuldade da causa. Essa é a exegese do artigo 85, § 8o, do Código de Processo Civil (...) (Trecho do voto condutor do Acórdão 1133523, 07032192720188070018) (...) Conforme consignado no aresto recorrido, verificou-se que, na hipótese dos autos, não havia condenação principal e tampouco possibilidade de mensurar o proveito econômico obtido pela autora/embargante, haja vista que, ao contrário do que alega a recorrente, não houve o reconhecimento da inexistência do débito fiscal, mas tão somente foi atestada a ocorrência de irregularidade no processo administrativo fiscal, no que concerne à intimação da contribuinte exclusivamente por Diário Oficial, o que possibilitará, repita-se, o regular seguimento do aludido feito na seara administrativa. De outro lado, assentou-se que o valor atribuído à presente causa (R$5.011.118,36) também não serviria para esse desiderato (R$5.011.118,36), porquanto implicaria verba honorária de elevado valor e em dissonância com a complexidade dos autos e às demais exigências legais. (...) (Trecho do voto condutor do Acórdão 1145682, 07032192720188070018) Dessa forma, a decisão recorrida, em consonância com o que fora previamente decidido, verificou que os critérios do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil não poderiam ser utilizados, pois, na hipótese dos autos, não houve condenação e o proveito econômico não podia ser mensurado. Além disso, o valor da causa era inestimável. Consequentemente, a fixação dos honorários por equidade está em consonância com o Tema no 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Destaque-se: Portanto, em que pese a fixação dos honorários por equidade ser parâmetro subsidiário para o cálculo dos honorários advocatícios, ela deve ser utilizada nas hipóteses em que a causa tiver valor inestimável, como no caso dos autos. E consolidando esse entendimento, o Superior Tribunal de Justiça firmou tese recente, à ocasião do julgamento dos Recursos Especiais n.o 1.850.512/SP, 1.877.883/SP e 1.906.623/SP (Tema 1076), sob a sistemática dos recursos repetitivos (...). Assim, não tendo o acórdão recorrido fixado os honorários por equidade com fundamento em valor da condenação elevada, mas, efetivamente, porque o proveito econômico obtido é inestimável, não há razão para se considerar que está contrário ao Tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça. Como se vê, a decisão embargada não apresentou o vício alegado, uma vez que examinou o feito e promoveu o seu julgamento tendo enfrentado todas as teses pertinentes de acordo com o entendimento jurisprudencial aplicável e norma jurídica vigente, assim como, com fundamento nas premissas fáticas e jurídicas previamente estabelecidas. Verifica-se, portanto, que os embargos opostos assumiram nítido contorno de pedido de reexame das questões decididas, o que foge do propósito processual específico dado a esta espécie recursal. A adoção de entendimento diverso daquele pretendido pela parte não viabiliza novo exame do recurso. A embargante, caso prossiga na intenção de reforma da decisão, deverá fazê-la mediante manejo do recurso cabível e adequado para a instância judiciária competente. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 13 de fevereiro de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator